Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726352-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA RECORRIDO: RAUL DE OLIVEIRA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o encerramento da liquidação de pessoa jurídica, quando é realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente entre os sócios ou acionistas, o credor não satisfeito apenas pode exigir seu crédito dos sócios caso tenham recebido valores decorrentes da liquidação ou na medida da responsabilidade deles segundo o modelo societário. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Assim, a sucessão processual resta condicionada à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. 3. Não tendo a agravada se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelos sócios. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram parcialmente providos, reconhecendo “Omisso o acórdão embargado ao entender como incabível a fixação dos honorários” (ID 70810112). A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que que houve violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, pois o tribunal não teria garantido a solução integral do mérito em prazo razoável. Argumenta que o acórdão priorizou forma sobre o conteúdo, e rito ao invés da substância, não considerando adequadamente os argumentos apresentados, prejudicando a análise completa do caso; b) artigo 6o, do CPC, apontando violação ao princípio da cooperação processual e da boa-fé objetiva, sob o fundamento de que o colegiado deixou de promover a colaboração necessária entre os sujeitos do processo, especialmente ao impor-lhe a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais; c) artigo 277, do CPC, porquanto teria sido violado o princípio da instrumentalidade das formas, pois o órgão julgador não considerou válido o ato processual que atingiu sua finalidade. Assevera que a forma escolhida não implicou prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou à organização processual, restando descabida a penalização com o pagamento de honorários de sucumbência. Aponta dissenso interpretativo quanto ao tema 961 do STJ, e colaciona julgado da Corte Especial com o objetivo de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JEFFERSON GUSTAVO LÍVIO DAYAHN, OAB/DF 61.342 (ID 72839204). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 4o, 6o, e 277, todos do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 72839204. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029